Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-73.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712006-73.2017.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A.P DA SILVA C4 MULTIMARCAS - ME EMBARGADO: ROGERIO AMORIM DA SILVA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ANDERSON MEDEIROS DE ANDRADE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por A.P. DA SILVA C4 MULTIMARCAS - ME, apontando omissões e contradições no v. acórdão (ID 18836893), pelas razões expostas no recurso. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões, no prazo comum de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2020 12:01:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator